Tribunal: TJDFT
Processo: 0727249-64.2024.8.07.0003
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LOCALIZAÇÃO. VEÍCULO. DILIGÊNCIA. CUMPRIMENTO. AUSÊNCIA. EXTINÇÃO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo de busca e apreensão, sem resolução do mérito, sob o fundamento de que o apelante não indicou endereço para a localização do veículo, tampouco demonstrou interesse na conversão da ação de busca e apreensão em execução. O Juízo de Primeiro Grau destacou que o apelante não deu andamento à marcha processual ainda que intimado pessoalmente para essa finalidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar a legitimidade da sentença que extinguiu o processo por ausência de pressuposto para o desenvolvimento válido e regular do processo e por abandono da causa pelo autor, nos termos do art. 485, incs. III e IV, do Código de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de indicação de endereço válido para a apreensão do veículo e a citação, tampouco de requerimento de conversão da ação de busca e apreensão em execução ocasiona a extinção do processo por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, bem como a perda superveniente do interesse de agir.
4. A ausência de atendimento à determinação para adotar diligências ao andamento da marcha processual, após intimação pessoal do autor, o que acarretou a paralização do processo por prazo superior a trinta (30) dias, autoriza a sua extinção por abandono da causa nos termos do art. 485, inc. III e 1 §o, do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Apelação desprovida.
Tese de julgamento: “"1. A ausência de indicação de endereço válido para a apreensão do veículo e a citação, tampouco de requerimento de conversão da ação de busca e apreensão em execução ocasiona a extinção do processo por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, bem como a perda superveniente do interesse de agir. 2. A extinção do processo por abandono de causa deve ocorrer após o autor desatender à intimação para promover os atos necessários para o curso regular do processo termos do art. 485, inc. III, e § 1o, do Código de Processo Civil.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, III e IV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApCiv 07020856220228070005, Des. Relator João Egmont, Des. Relator Designado Hector Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, j. 25.1.2023; TJDFT, ApCiv 07215612920218070003, Des. Rel. Gislene Pinheiro, Sétima Turma Cível, j. 15.2.2023.